Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-52.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de venda e compra de produto, por meio de anúncio virtual. Prejuízo experimentado com o pagamento do preço, sem a entrega do produto. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, com reparação de danos). Juízo de improcedência. Recurso do autor. Desprovimento.